Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736003-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REGINA PARREIRA VIEIRA AGRAVADO: HEITOR DUPRAT DE BRITTO PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Parreira Vieira em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0020216-56.2013.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel considerado bem de família, por ser intempestiva, nos seguintes termos: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pelo exequente. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada, uma vez que a decisão embargada apresentou conclusão em vista de certidão equivocada emitida pela secretaria do Juízo. Determinada a certificação do prazo para apresentação de impugnação à penhora, a secretaria afirmou que se tratava de impugnação tempestiva quando, em verdade, se tratava de impugnação intempestiva, conforme esclarecimentos prestados ao ID 106400041. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS, tendo em vista o erro apontado. A decisão de ID 103710577 passa a ter a seguinte redação quanto ao seu item 2: 2) Da impugnação à penhora do imóvel de MARIA REGINA Considerando-se que a impugnação à penhora determinada sobre o imóvel de propriedade da executada MARIA REGINA é intempestiva, nos termos da decisão de ID 102153155, item 2, reputo válido o ato constritivo e rejeito a impugnação. Corroborando tal entendimento, veja-se a seguinte ementa recente deste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 507 do CPC preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 3. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. 4. A Jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anteriormente definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial. (...) (Acórdão 1350266, 07054420220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Expeça-se novo mandado de avaliação para o endereço abaixo indicado, tendo em vista que a diligência não foi cumprida, nos termos da certidão de ID 87872005: SCRN 714/715, Bloco F, Entrada 19, Sala 02, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal, CEP 70.761-660 Intimem-se”. Alega a Agravante, em suma, que “a unicidade do bem de família reconhecida pela decisão id: 103710577 pelo juízo a quo já seria o suficiente para que a desconstituição definitiva da penhora, já que o bem de família, não se submete a preclusão temporal, mantendo-se incólume sua natureza de bem de família arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, verdadeira identificação como matéria de ordem pública”. Sic. Assevera que o imóvel em comento não pode ser penhorado, por se tratar de residência familiar, conforme já demonstrado nos autos. Argumenta que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 8.009/90. Aduz que se trata de preceito constitucional que visa assegurar a dignidade do ser humano e da família do devedor, e que a interpretação dos dispositivos da Lei n.o 8.009/90 deve ser feita de modo sistêmico e sob a ótica da proteção à entidade familiar. Informa que não tem outros imóveis registrados em seu nome, conforme documentos carreados aos autos do processo de origem. Defende que está comprovado que reside no imóvel penhorado, visto que foi citada no endereço do bem constrito. Ressalta ser pessoa idosa e com diversos problemas de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel residencial discutido nos autos. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja provido, para reformar a r. decisão monocrática e desconstituir em definitivo a penhora do imóvel onde reside o núcleo familiar. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, reputo presentes. No caso, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel situado na SCRN 714/715, Bl. F, Entrada 19, SL 2, Brasília - DF. De início, cumpre ressaltar que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública que pode ser arguida e analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚM. 07/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 29/09/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/06/2016 e concluso ao gabinete em 27/09/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora dos direitos do devedor advindos de contrato de alienação fiduciária de imóvel, mesmo quando sejam insuficientes para a satisfação integral da dívida; bem como decidir sobre a incidência da proteção do bem de família. 3. Há de ser reconhecida a ausência de interesse quando não configurada a necessidade ou utilidade do provimento recursal pleiteado. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora fora determinada representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial ante o óbice da súmula 07/STJ. 6. A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, senão apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao seu patrimônio. 7. Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei. 8. Salvo comprovada má-fé e ressalvado o direito do titular do respectivo crédito, a proteção conferida por lei ao "imóvel residencial próprio" abrange os direitos do devedor pertinentes a contrato celebrado para a aquisição do bem de família, ficando assim efetivamente resguardado o direito à moradia que o legislador buscou proteger. 9. Hipótese em que, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária e constatado pelo Tribunal de origem que o bem é o único imóvel residencial que compõe seu acervo patrimonial, nele sendo domiciliado, há de ser oposta ao terceiro a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 10. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) (g.n) Portanto, não há que se falar em preclusão da matéria em razão da intempestividade da impugnação à penhora, pois a todo o tempo a devedora alegou a impenhorabilidade do imóvel onde reside, o que foi inicialmente reconhecida pelo Juiz a quo. No mais, a Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Também é assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, infere-se que a Agravante reside no imóvel sobre o qual recaiu a penhora, pois, além de ter sido lá intimada, juntou contas de água e luz em seu nome relativas ao bem. Da mesma sorte, a Agravante comprova que não tem outros imóveis registrados em seu nome (Id. 98467513 – autos principais). Logo, em Juízo de cognição sumária, considero que o imóvel merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Assim, concedo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a penhora do imóvel situado na SCRN 714/715 BL. F, Entrada 19, SL 2, Brasília-DF, até o julgamento final. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora